Tribunal: TJDFT
Processo: 0741220-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741220-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE SAID CHEQUER FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária acerca da petição de ID 74308772. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)